Tribunal: TCU
Processo: 006.922/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na celebração de termo aditivo a contrato de arrendamento para exploração do terminal para contêineres e cargas pesadas e unitizadas do porto de Salvador, por meio do qual se previram expressamente os granéis sólidos entre os perfis de carga que o terminal possui autorização para movimentar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, convertida a partir de denúncia, acerca de possíveis irregularidades na celebração do 4o Termo Aditivo ao Contrato de Arrendamento 12/2000, firmado entre a União e a Tecon Salvador S.A., referente à inclusão de granéis sólidos entre os perfis de carga autorizados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência desta deliberação à representante (ATU 12 Arrendatária Portuária SPE S.A.), ao Tecon Salvador S.A., à Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e ao Ministério de Portos e Aeroportos; e 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.